Tribunal: TJES
Processo: 5013639-51.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013639-51.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Chefe da Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens da Serra e outros

APELADO: ALESSANDRO PEIXOTO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N. 5013639-51.2023.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ALESSANDRO PEIXOTO DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (DECÊNIO). PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI POSTERIOR MAIS RESTRITIVA. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Serra contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por servidor público para garantir o direito à gratificação de assiduidade (decênio) referente ao período de 12/03/2004 a 12/03/2014, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001, vigente à época do implemento dos requisitos. O ente público alegou a aplicação de norma superveniente mais restritiva (Lei Municipal nº 4.602/2017), que incluiu a cessão entre as hipóteses de interrupção do decênio, para justificar o indeferimento administrativo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de assiduidade (decênio) deve observar a legislação vigente à época do implemento dos requisitos pelo servidor (2004 a 2014); e (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 4.602/2017 viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade das leis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio
tempus regit actum
estabelece que o direito à gratificação deve ser analisado conforme a legislação vigente no momento do implemento das condições exigidas, vedando a aplicação retroativa de norma posterior que altera ou restringe direitos já adquiridos.

4. A Lei Municipal nº 2.360/2001, vigente no período de 12/03/2004 a 12/03/2014, não previa a cessão a outro órgão como hipótese de interrupção do decênio, sendo inadmissível aplicar a Lei Municipal nº 4.602/2017, que introduziu tal previsão, de forma retroativa.

5. O direito adquirido do servidor está protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que garantem a preservação do ato jurídico perfeito e vedam que leis posteriores prejudiquem situações consolidadas sob a égide de normas anteriores.

6. A atuação da Administração Pública, embora vinculada ao princípio da legalidade (CF, art. 37), deve respeitar também o princípio da irretroatividade das leis e os direitos adquiridos, assegurando segurança jurídica ao servidor.

7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que normas mais restritivas posteriores não podem retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob leis anteriores mais benéficas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, irretroatividade e proteção ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratificação de assiduidade (decênio) deve observar a legislação vigente no momento do implemento das condições para sua aquisição, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

2. A aplicação retroativa de norma posterior que introduz restrições ou hipóteses de interrupção não previstas na legislação anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade das leis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 37; LINDB, art. 6º; Lei Municipal nº 2.360/2001, art. 153; Lei Municipal nº 4.602/2017, art. 153.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv: 10344150068304002, Rel. Judimar Biber, j. 02/08/2018; TJ-SP, RI: 10221873020178260344, Rel. Ernani Desco Filho, j. 12/03/2019; TJES, AI nº 5001402-37.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000837-75.2014.8.08.0031, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
, eis que irresignado com a r. sentença (ID 11421222), a qual, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
ALESSANDRO PEIXOTO DE SOUZA
em face de ato coator praticado pelo Chefe da Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens de Serra, concedeu a ordem para garantir ao impetrante o direito líquido e certo ao decênio referente ao período de 12/03/2004 a 12/03/2014 com fundamento na lei vigente no momento do implemento das condições (Lei 2.360/2001).

Em suas razões recursais (ID 11421224), o apelante sustenta, em resumo que: (i) o apelado requereu o adicional de assiduidade quando já vigorava a Lei nº 4.602/2017, assim, pelo princípio
tempus regit actum
, o ente municipal aplicou a norma em vigor ao tempo da solicitação; (ii) à época, o referido diploma legal estabelecia que as cessões interrompiam o cômputo do tempo para a contagem do decênio; e (iii) ante o princípio da legalidade que norteia os atos da Administração Pública, o recorrido não possui direito líquido e certo ao adicional de assiduidade, porque interrompeu o período aquisitivo por estar cedido ao MPES, entre 11.03.2004 a 01.12.2022.

Em sede de contrarrazões (ID 11421584), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de
“mandado de segurança”
impetrado por
ALESSANDRO PEIXOTO DE SOUZA
em face de ato coator praticado pelo Chefe da Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens de Serra, objetivando a concessão de provimento jurisdicional para
“[...] reconhecer a ilegalidade do ato apontado, garantindo ao impetrante o direito líquido e certo de ter sua gratificação de assiduidade (decênio), referente ao período de 12/03/2004 a 12/03/2014, concedida com base na lei vigente à época do implemento dos requisitos, Lei Municipal nº 2.360/2001.”

Narra o impetrante que ocupa o cargo de auditor fiscal de obras, tendo tomado posse em 27/03/1992, tendo requerido administrativamente o deferimento do adicional de assiduidade (decênio), com base no artigo 153 da Lei Municipal nº 2.360/2001, referente ao período de 12/03/2004 a 12/03/2014, cujo foi pleito foi indeferido com fundamento nos incisos I e VI do §3º do art 153 da Lei 2.360/2001, isto é, em razão da interrupção do decênio em decorrência de licença para tratamento de interesse particular e por cessão a outro órgão.

Sustenta a ilegalidade do ato coator, já que a licença para trato de interesses particulares perdurou até 11/03/2004, e o pedido do decênio considerou o período de 12/03/2004 a 12/03/2014.

Aduz, ainda, que o inciso VII do §3º do art 153 da Lei 2.360/2001 foi incluído pela Lei n.º 4.602/2017, de modo que, quando da vigência dessa norma, já possuía direito adquirido, não podendo ser aplicada de forma retroativa.

Basicamente diante de tais fatos, pugna o impetrante pela concessão da segurança.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
concedeu a segurança pleiteada na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] a decisão impugnada resultou em aplicação retroativa da hipótese prevista no inc. VII do §3º do art. 153 da Lei 2.360/2001, pois como se sabe a referida norma, que trata de uma das hipóteses de interrupção da contagem de tempo de serviço, apenas passou a vigorar no ano de 2017 por meio da Lei Municipal n.º 4.602”
.

Fundamentou, ainda, no sentido de que
“[...] no decênio compreendido entre o período de 12/03/2004 a 12/03/2014, inexistia enquanto causa de interrupção da contagem de tempo de serviço”
, sendo que a hipótese de cessão apenas veio a ocorrer no ano de 2017 quando o impetrante já havia implementado as condições para obtenção do decênio.

Concluiu afirmando que
“[...] não há que se falar em aplicação retroativa da hipótese prevista no inc. VII do §3º do art. 153 da Lei 2.360/2001, sob pena de ofensa a direito adquirido”
, bem como que atento
“[...] ao princípio do tempus regit actum, a legislação aplicável para a concessão do adicional de assiduidade deve ser aquela vigente à época do implemento dos respectivos requisitos”
.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Com efeito, impõe-se assentar que a análise acerca da presença, ou não, dos requisitos da gratificação de assiduidade deve ser empreendida à luz do ordenamento jurídico vigente à época de sua implementação para a obtenção do decênio.

No caso vertente, o recorrido, conforme se denota do documento acostado à exordial (ID 11421208), é servidor público concursado ocupando o cargo efetivo de Auditor Fiscal de Obras, tendo tomado posse em 27/03/1992.

Verifica-se que, naquele período, a Lei nº 778/81, a qual posteriormente foi substituída pela Lei nº 2.360/2001, previa, em seu artigo 153, que
“o adicional de assiduidade corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da remuneração e será devido ao servidor a cada dez anos de trabalho”
, conforme abaixo delineado:

Art. 153 – O adicional de assiduidade corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da remuneração e será devido ao servidor a cada dez anos de trabalho.

§1º - As faltas injustificadas ao serviço bem como as decorrentes de penalidades disciplinares e suspensão retardarão a concessão de assiduidade na proporção de 60 (sessenta)dias por falta.

§2º. Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus ao adicional previsto no caput deste artigo por ambos os cargos.

§3ºInterrompem a contagem de serviço para efeito do cômputo do decênio os seguintes afastamentos:

I- Licença para trato de interesses particulares;

II- Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro;

III- Licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família, até 100 (cem) dias, interruptos ou não, durante o decênio;

IV- Faltas injustificadas;

V- Suspensão disciplinar, decorrente de conclusão de processo administrativo;

VI- Prisão decorrente de sentença judicial transitada em julgado.

Posteriormente, por meio da Lei Municipal nº 4.602/2017, foi instituída novas limitações de interrupção para a contagem da gratificação de assiduidade, nos seguintes moldes,
in verbis:

Art. 153. O adicional de assiduidade corresponderá a 10% (dez por cento) do valor do vencimento básico do cargo e será devido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Município, a cada dez anos de efetivo serviço público prestado ao Município. (Redação dada pela Lei nº 4.602/2017)
.

§1º - As faltas injustificadas ao serviço bem como as decorrentes de penalidades disciplinares e suspensão retardarão a concessão de assiduidade na proporção de 60 (sessenta)dias por falta.

§2º. Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus ao adicional previsto no caput deste artigo por ambos os cargos.

§3ºInterrompem a contagem de serviço para efeito do cômputo do decênio os seguintes afastamentos:

I- Licença para trato de interesses particulares;

II- Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro;

II – licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família, até o limite de 100 (cem) dias, ininterruptos ou não, durante o decênio; (Redação dada pela Lei nº 4.602/2017)

IV - faltas injustificadas; (Revogado pela Lei nº 4602/2017)

V - suspensão disciplinar, decorrente de conclusão de processo administrativo;

VI - prisão decorrente de sentença judicial transitada em julgado.

VII – Cessões e permutas de qualquer espécie, exceto aquelas decorrentes da Justiça Eleitoral, cujo caráter é requisitório; (Incluído pela Lei nº 4.602/2017)

VIII - Afastamentos para o exercício de mandato sindical. (Incluído pela Lei nº 4.602/2017)

Sucede, contudo, que tais modificações não são passíveis de aplicação ao recorrido, eis que se lhes aplicam as regras vigentes à época de implementação das condições para a concessão da referida gratificação, devendo ser observada a regularidade da rubrica em questão ao seu tempo concedida com amparo na legislação de regência então vigente, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Neste sentido, pronuncia-se, inclusive, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA - ARTIGO 37, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL NOVA PARA ALCANÇAR SITUAÇÃO PRETÉRITA, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO
. A Constituição Federal, em seu art. 37, VI, garante ao servidor público o direito à livre associação sindical, assim como o art. 34 da Carta Mineira prevê a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo de remuneração e dos demais direitos e vantagens, e, por outro lado,
estando a impetrante, à época em que foi eleita para mandato classista, amparada pela redação original do art. 107 da Lei Municipal 2.692/92, não pode a alteração posterior retroagir para prejudicá-la, abarcando situação pretérita, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, impondo-se a manutenção da concessão da segurança.
Confirmada a sentença no reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10344150068304002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018)

Servidor Público Municipal de Marília/SP – Sexta-Parte – Vencimentos integrais – Direito Adquirido – Aplicação da Lei vigente à época em que o servidor adquiriu direito ao adicional - Princípio tempus regit actum, amparado, na irretroatividade da lei - art. 5.º, XXXVI, da CF
. – Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - RI: 10221873020178260344 Marília, Relator: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 12/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2019)

A contrario sensu
, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PROMOÇÃO DE SELEÇÃO –
LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – CONTAGEM COMO EFETIVO EXERCÍCIO SOMENTE A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 880/2017 – INAPLICABILIDADE DA NOVA NORMA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. Como cediço, em demandas que envolvem a realização de concurso público ou processo seletivo pela Administração, ao Judiciário somente cabe intervir em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade, a exemplo da inobservância às regras editalícias.
3. O cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994. 4. Em outras palavras, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro que somente as licenças para tratamento da própria saúde fruídas após 1º de janeiro de 2018, data de vigência da Lei Complementar nº 880/2017, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais, em atenção ao princípio do tempus regit actum
. 5. No caso vertente, a documentação apresentada nos autos demonstra que o agravado ficou afastado por motivo de licença para assuntos particulares, entre os anos de 2015 a 2017, pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, não comprovando, prima facie, o tempo para integralização do período mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe, já que, conforme a legislação acima citada, houve a interrupção da contagem daquele interstício para fins promocionais. 6. Destarte, ao tempo da publicação do edital do certame a que se submeteu o agravado, ao menos nessa fase de cognição sumária, o recorrido não teria preenchido os requisitos no edital do certame, pois, ao ser afastado por motivo de licença, houve a interrupção do prazo de 5 (cinco) anos para os fins de promoção.
7. Assim, por força do Princípio da Irretroatividade das Leis - que, via de regra, vigora no ordenamento brasileiro -, é incabível aplicar a nova lei aos casos daqueles que estavam de licença sem que a norma anterior considerasse como de efetivo exercício
. (AI nº 5001402-37.2020.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 15/09/2020, TJES).

EMENTA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI REGULAMENTADORA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preambularmente, acerca da matéria, o entendimento há muito consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do julgamento do recurso extraordinário nº 169.173, datado de 10.05.1996, é no sentido de que para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, há necessidade de lei municipal específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º c/c §2° do art. 39, da Constituição Federal. 2. Com efeito, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis (Lei Municipal nº 792/99) estabeleceu, em seu art. 63, IV, bem como no art. 70, caput, o adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, na medida em que depende de regulamentação específica para a produção de efeitos, de forma que a previsão genérica do adicional em questão não é suficiente para autorizar a concessão do benefício nos moldes em que postulado.
3. O adicional de insalubridade no âmbito do serviço público do Município de Mantenópolis encontrou regulamentação específica apenas em 19.07.2019, quando publicada a Lei Municipal nº 1.630/19, do Município de Mantenópolis, que estabelece condições e critérios para a sua concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais. 4. Todavia, a referida Lei não pode ser aplicada retroativamente a fim de alcançar o período em que não havia regulamentação legal
. 5. Assim, não havendo ilegalidade na atuação da Administração Pública, descabida se torna a condenação do Município apelado em indenização a título de dano moral, por ausência de ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil. 6. Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0000837-75.2014.8.08.0031, Relatora: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, DJ 16/11/2023).

Destarte, por ocasião do advento da Lei nº 4.602/2017, o apelado já possuía direito adquirido ao cômputo do decênio referente ao trabalho desempenhado no período compreendido entre
12/03/2004 a 12/03/2014
, mesmo estando à disposição do Ministério Público Estadual, uma vez que a lei anterior (Lei nº 2.360/2001) não fazia qualquer ressalva acerca do exercício em outro órgão público por cessão ou permuta.

Sabe-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual a atuação do Administrador está limitada àquilo que a lei permite.

Contudo, constata-se que as alterações legais ocorridas não trouxeram regras de transição, devendo ser aplicado o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, o qual é expresso em enfatizar que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
, o que foi reforçado pelo art. 6º,
caput
, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual
“a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”
.

Em outros termos, a concessão do adicional de assiduidade deve ser pautada de acordo com a legislação vigente à época em que foram implementados os requisitos exigidos para a percepção da gratificação, nos termos do princípio
tempus regit actum
, amparado na irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual concedeu a ordem mandamental. Confirmo os demais pontos do referido pronunciamento judicial em
REMESSA NECESSÁRIA
.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, em atenção ao disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2024 às 17:36:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54766013122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, confirmar os demais termos da sentença.